Tribunal: TJDFT
Processo: 0736237-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. TELEFONIA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO LIMITADA AO PERÍODO COMPROVADO. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora o dobro da quantia de R$ 882,36 (oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), que perfaz um total de R$ 1764,72 (mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), a título de ressarcimento. Tal numerário deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA mês a mês, desde de cada cobrança indevida, proporcionalmente ao valor de cada uma delas e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ao considerar o disposto no artigo 6.o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e que o fato gerador da obrigação discutida neste processo é anterior à vigência da Lei 14905/24.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70747524). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que as cobranças realizadas pela recorrida em sua conta bancária são indevidas, uma vez que nunca contratou qualquer serviço com a referida empresa. Ressalta que é pessoa idosa, pensionista do INSS, e que percebeu, em abril de 2024, descontos mensais de aproximadamente R$ 125,06 em sua conta da Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 1.558,80 entre abril de 2023 e abril de 2024, sem qualquer vínculo contratual com a operadora, configurando possível fraude. Destaca que a própria empresa recorrida não comprovou a legalidade dos débitos e que a sentença, embora tenha reconhecido a indevida cobrança, limitou a devolução em dobro apenas a partir de outubro de 2023, desconsiderando os extratos e a tabela juntados à petição inicial, que demonstram débitos desde abril de 2023. Sustenta que, como a recorrida não apresentou qualquer prova da contratação nem contestou os valores indicados, impõe-se a repetição integral do indébito. Por fim, argumenta ser devida compensação por dano moral, sustentando que os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que a situação narrada nos autos não configura hipótese capaz de ensejar indenização por danos morais, sustentando que não houve abalo suficiente para justificar tal reparação. Além disso, argumenta que a parte autora não apresentou documentos que comprovem suas alegações, razão pela qual os pedidos formulados não merecem prosperar.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados pleiteados pela autora, inclusive no período anterior a outubro de 2023, considerando a ausência de prova da contratação e a não impugnação dos valores indicados na inicial; e (ii) saber se, no caso, os descontos indevidos em proventos de beneficiária idosa do INSS ensejam indenização por danos morais, dada a sua condição pessoal e a natureza dos descontos.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Preliminarmente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso, considerando a hipossuficiência da autora, sobretudo diante da impossibilidade de fazer prova de fato negativo, isto é, de que não realizou a contratação do plano de telefonia alegado pela ré, entende-se que, aqui, é situação de inversão do ônus probatório, de modo a atribuir à fornecedora de serviços a prova inconteste da contratação. No entanto, é necessário destacar que o ônus da prova quanto à existência e extensão dos descontos anteriores a 16/10/2023 é da parte autora, pois se trata de fato constitutivo de seu direito.
8. A requerida/recorrida não comprovou a origem do contrato entre as partes que gerou cobranças na conta poupança da autora. Considerando que a fornecedora de serviços dispõe de todos os meios para comprovar a origem e regularidade da contratação, caberia à ré trazer aos autos o contrato em que a requerente/recorrente, voluntária e expressamente, solicita e adere aos serviços em questão. A requerida sequer trouxe aos autos gravações via telefone ou conversa via aplicativo de celular, tampouco número de protocolo, em que a consumidora contratara o plano de telefonia alegado. Assim, diante da completa ausência de comprovação da contratação pela autora dos serviços de telefonia, é inequívoco que as cobranças que fundamentam este processo são indevidas.
9. Repetição do indébito em dobro. No tocante ao pedido de repetição em dobro também dos valores supostamente descontados em período anterior a outubro de 2023, embora a autora alegue ter suportado tais cobranças desde abril de 2023, não apresentou documentação que comprove esses débitos. Nesse ponto, incide o art. 373, I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, ausente comprovação dos descontos anteriores a 16/10/2023, a restituição deve limitar-se ao período documentalmente demonstrado nos autos.
10. Dano moral. A cobrança e desconto indevido por erro do fornecedor, sem que haja consequências maiores, não é capaz de fundamentar a reparação por dano moral. Precedente: Acórdão 1729779, 0736891-90.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023. Embora se reconheça o desconto indevido na conta poupança da parte autora, não se vislumbra, no caso concreto, situação apta a ensejar a compensação por danos morais. Ademais, a recorrente poderia, a qualquer tempo, identificar a cobrança e solicitar sua cessação, diferentemente do que ocorre nas hipóteses de empréstimos consignados em proventos de aposentadoria, em que a cessação das cobranças é mais difícil. Não se demonstrou situação de constrangimento, humilhação ou abalo psíquico relevante, não sendo suficiente, por si só, o desconto não autorizado para justificar o arbitramento de indenização por dano moral.
11. Nesse sentido: Acórdão 1940854, 0704772-05.2024.8.07.0017, Relator(a): GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 19/11/2024.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a matéria devolvida no recurso e o insignificante valor da condenação. A exigibilidade das custas e honorários ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. A restituição em dobro limita-se aos débitos documentalmente comprovados nos autos, cabendo à autora o ônus de provar descontos anteriores ao período demonstrado. 2. Descontos indevidos em conta poupança, passíveis de cessação direta pela titular, não ensejam, por si só, indenização por danos morais, salvo demonstração de abalo concreto.".
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1729779, 0736891-90.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.